Tribunal: TJMT
Processo: 1014221-13.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014221-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR – ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE POR COMISSAO DE REPRESENTANTES DO SINDICATO – REQUISITO PREVISTO NA LEI – FORMALIDADE OBSERVADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Toda proposta de alteração do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos servidores públicos municipais, que tenha impacto direto na vida funcional do servidor, deve ser previamente analisado por uma comissão que inclua representantes do sindicato dos servidores públicos municipais.

Observada a formalidade prevista na lei, não há falar em violação a direito líquido e certo ou em ilegalidade perpetrada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Mandado de Segurança no
1014221-13.2022.8.11.0003,
impetrado em desfavor do Prefeito Municipal de Rondonópolis e do Secretário Municipal de Gestão, que denegou a ordem mandamental, consubstanciada na determinação de constituição de comissão paritária de servidores, para a votação do Projeto de Lei no 36/2022.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas convocou reunião, tendo como pauta exclusiva a nova tabela salarial a ser estabelecida aos professores integrantes da rede municipal.

Assevera que, as discussões encontravam-se em andamento, no momento em que o Prefeito Municipal encaminhou o Projeto de Lei Complementar no 36/2022, que possui por objeto estabelecer novos parâmetros remuneratórios dos servidores integrantes do quadro de Magistério Municipal.

Argumenta que, o Sindicato tentou diálogo com o Poder Executivo Municipal, no intuito de conjuntamente trabalharem na reestruturação do plano de cargos e carreiras, visando à apreciação das demandas da categoria e correção de distorções que prejudicam o direito dos servidores municipais.

Afirma que, a Lei Complementar no 226/2016 assegura ao sindicato, a participação na comissão que contenha proposta de alteração no plano de carreiras e salários dos servidores públicos municipais.

Aduz que, sob seu ponto de vista, até que finalizadas as discussões, não há falar no envio de projeto de lei, visando à sua aprovação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para fins de concessão da ordem.

Contrarrazões no id. 156181759.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis impetrou Mandado de Segurança contra ato perpetrado pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis e pelo Secretário Municipal de Gestão.

Narra na exordial que, o Projeto de Lei Complementar no 36/2022, proposto pelo Chefe do Executivo Municipal, tem por objeto estabelecer novos parâmetros remuneratórios dos servidores integrantes do quadro de Magistério Municipal.

Afirma que, toda e qualquer proposta de alteração do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos servidores públicos municipais, que tenha impacto direto na vida funcional do servidor, deverá ser previamente analisada por uma comissão que inclua representantes sindicais; o que, supostamente, não restou observado na hipótese.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da liminar e da ordem mandamental, determinando-se a
constituição de comissão paritária de servidores, previamente à votação do Projeto de Lei no 36/2022; bem como que o Poder Executivo se abstenha de encaminhar Projeto de Lei, sem previa análise da comissão composta pelo Sindicato dos servidores.

Sobreveio a sentença objurgada, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante comprovar o aventado direito líquido e certo, bem como a ilegitimidade do ato perpetrado pela autoridade pública; não se admitindo dilação probatória na estreita via mandamental.

O cerne da questão subsiste em aferir se a proposta de alteração do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores públicos municipais, consubstanciada na alteração dos parâmetros remuneratórios possuem o condão de impactar diretamente a vida funcional dos servidores, e se fora observada a necessidade de constituição prévia de uma comissão, com a participação do sindicato, conforme previsto na Lei.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei Complementar Municipal no 228/2016, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental, do Município de Rondonópolis:

Art. 54 Toda e qualquer proposta de alteração desta Lei Complementar
que tenha impacto direto na vida funcional do servidor
, deverá ser previamente analisada por uma comissão que inclua representantes do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais.”

Da análise dos autos, não vislumbro ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, não havendo se falar em direito líquido e certo a ser amparado.

O Projeto de Lei Complementar no 36/2022 detém por objetivo estabelecer novos parâmetros remuneratórios dos professores integrantes dos quadros do Magistério Municipal, e ainda, os critérios de classificação para fins de atribuição de classes e aulas, além da prioridade quanto à lotação em escolas da zona rural.

De fato, a proposta de alteração legislativa, poderia atingir a esfera de direitos dos servidores. Assim, deveria o Poder Público Municipal, submeter à proposta à prévia análise por uma comissão constituída pelo Sindicado dos Servidores Públicos Municipais. E assim o fez a Administração.

Insurge-se o Sindicato, quanto ao encaminhamento do projeto, antes de encerradas as tratativas.

Conforme reconhecido pelo próprio Apelante, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, por meio de ofício Id. 156181736 – p.2), convidou o Presidente do Sindicato de Classe, para discussão da nova tabela salarial dos professores da rede municipal de educação, em observância ao disposto no art. 54, da LC no 228/2016.

Ao que tudo indica, o Sindicato chegou a apresentar duas propostas (id. 156181739 – p. 15/22) de tabela remuneratória.

Todavia, o Prefeito Municipal, na competência que lhe é atribuída, encaminhou o projeto de lei no 36 ao Poder Legislativo, estabelecendo nova tabela remuneratória aos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental.

A Lei estabelece que, a proposta de alteração do Plano de Carreira, Cargos e Salários deve ser previamente analisada por uma comissão que inclusa representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E ao que transparece, o disposto na lei restou observado.

Em que pese, em princípio, não tenha havido consenso entre o Sindicato e o Poder Público Municipal, a lei não exige aquiescência para que seja encaminhada a proposta de alteração legislativa.

Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, a Administração não pode ser compelida a aguardar, indefinidamente, que as partes entrem em acordo quanto à concessões mútuas.

Feitas estas considerações, submetida à proposta legislativa à uma comissão composta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, não há falar em violação ao disposto na lei; admitindo-se que, a Administração Pública promova atos, mediante critérios de conveniência, interesse e oportunidade, observada a legalidade, quanto à necessidade de alteração do plano de carreira, cargos e salários dos servidores.

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“(...) o mandado de segurança foi impetrado em face do ato coator praticado pelo Prefeito e pelo Secretário de Gestão de Pessoas do Município de Rondonópolis, objetivando a suspensão da tramitação do Projeto de Lei no 36/2022 na Câmara Municipal, tendo em vista que não houve a prévia análise perante a Comissão de Servidores Municipais, com representação do SISPMUR.

(...) Conforme consta nas atas, constata-se que a proposta de alteração da tabela de remunerações dos professores da rede municipal de educação foi apresentada à presidente do sindicato impetrante e levada ao conhecimento da comissão de servidores, que tiveram o ensejo de analisar a proposta, sendo que, após discussão, formularam outras duas propostas e apresentaram ao Executivo, em data anterior ao envio do projeto de lei ora impugnado para votação.

Deste modo, foi verificado que a determinação presente nos artigos 39, da Lei Complementar no 226/2016 e 54, da Lei Complementar no 228/2016, foram observados, uma vez que foi comprovado o encaminhamento do Projeto de Lei à Comissão de Servidores.

Neste sentido, foi bem destacado pelo Magistrado a quo que “a regra estabelecida no artigo 39 da Lei Complementar 226/2016, a mesma do citado artigo 54 da LC no 228/2016 (redações idênticas), apenas impõe que as propostas de alteração destas leis complementares que causarem impactos na vida funcional dos servidores sejam submetidas à prévia análise de comissão que inclua representantes do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais. Ou seja, não obriga o executivo a aguardar que a proposta seja discutida entre os servidores até que haja um consenso, como pretendido pelo impetrante.”

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.”

Por fim, não há falar em determinação de abstenção do envio de propostas de alteração do PCCS, uma vez que, a ação mandamental não se presta a conceder salvo conduto, a amparar situações futuras.

Feitas estas considerações, não demonstrada a liquidez e certeza do direito ou inobservância ao princípio da legalidade, a denegação da ordem, tratava-se de medida imperativa.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023